Tribunal: TJBA
Processo: 8001171-82.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001171-82.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSALINA RODRIGUES PINTO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, IMPONDO A VERBA, SOMENTE, AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS A AMBOS OS ENTES PÚBLICOS, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF.

NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA, IMPONDO O PAGAMENTO DA VERBA PARA AMBOS OS ENTES PÚBLICOS. FIXAÇÃO, NO CASO CONCRETO, POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, A TEOR DO POSICIONAMENTO DO STJ
E DOS §§ 2º E 8º, DO ART
.
85, AMBOS DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n° 8001171-822019.8.05.0256,
sendo Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DA BAHIA
, figurando como
Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O
DECISUM
DE ID. 17991889.